Tribunal: TJBA
Processo: 8010477-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010477-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

AGRAVADO: ANA AMELIA SILVA SANDE

Advogado(s)
:
ABRAAO DE SANTANA PIRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TEMA 1082 DO STJ. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a manutenção/reativação de contrato de assistência médica em favor de beneficiária diagnosticada com Linfoma não-Hodgkin Folicular (neoplasia maligna), sob pena de multa diária. A Agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da medida em razão da rescisão do contrato com a administradora de benefícios (Qualicorp), alegando ausência de vínculo direto e extinção da base contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente contrato coletivo e interromper a assistência médica de beneficiária que se encontra em pleno tratamento oncológico, garantidor de sua sobrevivência, sob o argumento de distrato comercial com a administradora de benefícios.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ.

4. Nos termos da tese vinculante fixada no Tema 1082 do STJ (REsp 1.842.751/RS), a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta médica.

5. A desavença administrativa ou financeira entre operadora e administradora de benefícios constitui questão interna à cadeia de fornecimento e não pode ser oposta ao consumidor hipossuficiente para justificar a cessação de tratamento essencial.

6. Operadora e administradora de benefícios respondem solidariamente perante o consumidor pela preservação da assistência à saúde, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

7. A proteção constitucional à vida e à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana limitam a autonomia privada e impedem a interrupção de tratamento oncológico ininterrupto.

IV. Dispositivo.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8010477-23.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. e como agravada ANA AMELIA SILVA SANDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)